Tribunal: TJPA
Processo: 0019021-73.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO (ART. 171 c/c art. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E DE OFÍCIO ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.PRELIMINAR DE NULIDADE.De acordo com o termo de declaração de fls. 29-apenso, a vítima prestou informações alegando que a vítima do crime em comento, Sr. Plínio Roriz, em que é citado o nome da Promotora de Justiça Ociralva Tabosa.No referido documento, a vítima, o Sr. Plínio Roriz, afirma que a Promotora de Justiça é uma de suas devedoras, haja vista que ele teria saldado uma dívida sua e um dos cheques furtados de sua casa teria sido emitido por ela e dado ao mesmo como garantia de pagamento do débito, tudo apurado em Procedimento Disciplinar Preliminar pela Corregedoria Geral.Após a expedição de ofício, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará informou que foi localizado o Procedimento Disciplinar Preliminar ? PDP nº 006/2011-MP/CGMP, instaurado contra a Promotora de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa e outra, a partir de pedido de providência formulado pelo Sr. Plínio Carlos Roriz Cunha, que encontra-se arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, conforme 89.A Promotora de Justiça Ociralva Tabosa mesmo ciente que a vítima do crime de estelionato tentado (art. 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB) tinha lhe representado perante a Corregedoria-Geral do MPPA, sobre os fatos relativos a presente Ação Penal, a mencionada Promotora de Justiça apresentou razões recursais às fls. 73-74, momento em que deveria ter se julgado suspeita para oficiar no feito, para ser redistribuído a outro Promotor de Justiça.O artigo 104 do código de processo penal prevê a possibilidade da arguição de exceção de suspeição contra membros do ministério público, e o artigo 258 do mesmo diploma legal prevê que a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. O Promotor de Justiça dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, nas hipóteses a seguir elencadas:a) se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.Me chamou atenção, foi que durante toda a instrução criminal o Ministério Público se posicionou pela procedência da denúncia, inclusive apresentando alegações finais, pedindo a condenação da ré Kellen Cristina e após a sentença absolutória proferida pelo magistrado a quo, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, entretanto, a Promotora de Justiça Ociralva Tabosa, contrariando o entendimento firmado pelo Ministério Público desde o início da instrução processual apresentou razões recursais pedindo a improcedência da Apelação Criminal interposta pelo próprio Parquet.Diante desses fatos a Procuradoria de Justiça acertadamente arguiu a presente preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa. (fls. 85v).Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria de Justiça, para tornar nulo todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE arguida pela Procuradoria de Justiça, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019021-73.2011.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
PROCURADORA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO (ART. 171 c/c art. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E DE OFÍCIO ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
De acordo com o termo de declaração de fls. 29-apenso, a vítima prestou informações alegando que a vítima do crime em comento, Sr. Plínio Roriz, em que é citado o nome da Promotora de Justiça Ociralva Tabosa.
No referido documento, a vítima, o Sr. Plínio Roriz, afirma que a Promotora de Justiça é uma de suas devedoras, haja vista que ele teria saldado uma dívida sua e um dos cheques furtados de sua casa teria sido emitido por ela e dado ao mesmo como garantia de pagamento do débito, tudo apurado em Procedimento Disciplinar Preliminar pela Corregedoria Geral.
Após a expedição de ofício, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará informou que foi localizado o Procedimento Disciplinar Preliminar - PDP nº 006/2011-MP/CGMP, instaurado contra a Promotora de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa e outra, a partir de pedido de providência formulado pelo Sr. Plínio Carlos Roriz Cunha,
que encontra-se arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, conforme 89
.
A Promotora de Justiça Ociralva Tabosa mesmo ciente que a vítima do crime de estelionato tentado (art. 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB) tinha lhe representado perante a Corregedoria-Geral do MPPA, sobre os fatos relativos a presente Ação Penal, a mencionada Promotora de Justiça apresentou razões recursais às fls. 73-74, momento em que deveria ter se julgado suspeita para oficiar no feito, para ser redistribuído a outro Promotor de Justiça.
O artigo
104
do
código de processo penal
prevê a possibilidade da arguição de exceção de suspeição contra membros do ministério público, e o artigo 258 do mesmo diploma legal prevê que a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. O Promotor de Justiça dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, nas hipóteses a seguir elencadas:a) se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se for credor ou
devedor
, tutor ou curador,
de qualquer das partes.
Me chamou atenção, foi que durante toda a instrução criminal o Ministério Público se posicionou pela procedência da denúncia, inclusive apresentando alegações finais, pedindo a condenação da ré Kellen Cristina e após a sentença absolutória proferida pelo magistrado
a quo,
o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, entretanto, a Promotora de Justiça Ociralva Tabosa, contrariando o entendimento firmado pelo Ministério Público desde o início da instrução processual apresentou razões recursais pedindo a improcedência da Apelação Criminal interposta pelo próprio
Parquet.
Diante desses fatos a Procuradoria de Justiça acertadamente arguiu a presente preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa. (fls. 85v).
Ante o exposto,
acolho a preliminar

de nulidade
arguida pela Procuradoria de Justiça,
para tornar nulo todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE arguida pela Procuradoria de Justiça
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019021-73.2011.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
PROCURADORA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que Julgou
IMPROCEDENTE
a denúncia e ABSOLVEU a ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO das sanções punitivas do art. 171 c/c art. 14, II, do CPB, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Narra a exordial acusatória que PLÍNIO CARLOS RORIZ CUNHA foi vítima de furto de cheques, quais sejam: 02 (duas) folhas de cheques do Banco Unibanco, 01 (uma) folha de cheque do Banco HSBC, 02 (duas) folhas de cheques do Banco Bradesco, 02 (duas) folhas de cheques do Banco Bandeirantes e 01 (uma) folha de cheque do Banco do Brasil na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como foi vítima do crime de tentativa de estelionato. Sendo que no decorrer das investigações, restou comprovado que tais crimes foram praticados pelas acusadas SULEIMA DO SOCORRO SILVA SANTOS e KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, quando aquela furtou os cheques da residência da vítima e os repassou para a segunda denunciada, a qual tentou sacar um desses cheques.

O ofendido PLÍNIO CARLOS RORIZ CUNHA somente ficou a par dos fatos quando o Sr. Pereira, que é amigo da vítima, e dono de um dos cheques que foi furtado, ligou para ela e o questionou acerca da compensação do referido cheque em data errada, sendo este na importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que como não havia efetuado nenhuma compensação, a vítima logo informou os fatos as Sr. Pereira, e em ato contínuo constatou que haviam sido furtados do interior de sua residência um envelope, que por sua vez, continha 08 (oito) cheques.

Posteriormente, a vítima em companhia do Sr. Pereira foi até o Banco Bradesco - São Brás, onde obtiveram a informação de que o nome da pessoa que havia colocado o cheque em compensação tratava-se da acusada KELLEN CRISTINA, contudo, foram informados também que a mesma não logrou êxito algum no saque do aludido título de crédito por falta de saldo.

Perante a autoridade policial (fl. 17), a denunciada KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO confessou a autoria do crime, ou seja, de que realmente tentou compensar um dos cheques que foram furtados da vítima, e apontou a denunciada SULEIMA DO SOCORRO como sendo a pessoa que furtou os cheques da residência da vítima, ressaltando, inclusive, que foi a mesma quem lhe entregou a
¿res furtiva¿,
após constatar que no envelope não continha dinheiro, mas tão somente os cheques.

A acusada KELLEN asseverou que rasgou o restante dos cheques.

O
parquet
ofereceu denúncia requerendo a condenação das acusadas nos seguintes termos: a) art. 171, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, uma vez que a denunciada KELLEN, tentou obter para si vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo da vítima. Quanto a denunciada SULEIMA DO SOCORRO, vislumbra-se que a mesma incorreu no crime tipificado no art. 155 do CPB.

A denúncia fora recebida em 18.11.2015. (fl.05/06)

Certidão de citação da ré Kellen Cristina da Silva Gatinho, à fl. 10.

Citação por edital da ré Suleima do Socorro Silva Santos, à fl. 28.

Resposta à acusação apresentada pela ré Kellen Cristina da Silva Gatinho, à fl. 34.

Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para a ré Suleima do Socorro Silva Santos, à fl. 36.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVEU a ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO das sanções punitivas do art. 171 c/c art. 14, II, do CPB, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP e determinou a manutenção da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para a denunciada
Suleima do Socorro Silva Santos
(fls. 63-64).

Inconformado, o Ministério Público por meio do Promotor de Justiça Carlos Stilianidi Garcia, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fl. 66)
, requerendo a abertura dos autos para oferecimento das razões recursais. Às fls. 73/74, foram apresentadas
razões recursais
pela promotora de justiça
Ociralva de Souza Farias Tabosa
, pugnado pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença da Juíza
a quo.

Às fls. 75-79,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defensoria pública, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 80)

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
pugnou, em sede de preliminar, pela nulidade de todos os atos processuais a partir do oferecimento das razões recursais pelo Ministério Público de 1º grau, pois conforme declaração escrita pela vítima (fl. 29 - apensos), o ofendido Sr. Plínio Roriz cita o nome da Promotora de Justiça, Dra. Ociralva Tabosa, responsável pela apresentação das razões recursais deste processo.

Na declaração, a vítima afirma que a Promotora de Justiça, Ociralva Tabosa é uma de suas devedoras, haja visto que ele teria saldado uma dívida sua e um dos cheques furtados de sua casa teria sido emitido por ela e dado ao mesmo como garantia de pagamento do débito, tudo apurado em procedimento disciplinar preliminar - PDP Nº 006/2011-MP/CGMP, que se encontra arquivado.

Assim, a Promotora de Justiça deveria declarar-se suspeita ou impedida, nos termos da lei, e não apresentar as razões recursais deste processo, considerando que a mesma tinha ciência de que a vítima em comento representou contra si perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Subsidiariamente, caso a preliminar não seja acolhida, a Procuradoria de Justiça pleiteou pela reforma da sentença guerreada, para que a ré Kellen Cristina Da Silva Gatinho seja CONDENADA pela prática no crime previsto no art. 171 c/c art. 14, II, do CPB, diante da existência de provas suficientes para a condenação.

É o relatório, que ora submeto à revisão
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019021-73.2011.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
PROCURADORA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Analisando os presentes autos, constato que a Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel pugnou pelo acolhimento da preliminar para que sejam declarados nulos todos os atos processuais a partir do oferecimento das razões recursais pelo Ministério Público de 1º grau.

De acordo com o termo de declaração de fls. 29-apenso, a vítima prestou informações alegando que a vítima do crime em comento, Sr. Plínio Roriz, em que é citado o nome da Promotora de Justiça Ociralva Tabosa.

No referido documento, a vítima, o Sr. Plínio Roriz, afirma que a Promotora de Justiça é uma de suas devedoras, haja vista que ele teria saldado uma dívida sua e um dos cheques furtados de sua casa teria sido emitido por ela e dado ao mesmo como garantia de pagamento do débito, tudo apurado em Procedimento Disciplinar Preliminar pela Corregedoria Geral.

Após a expedição de ofício, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará informou que foi localizado o Procedimento Disciplinar Preliminar - PDP nº 006/2011-MP/CGMP, instaurado contra a Promotora de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa e outra, a partir de pedido de providência formulado pelo Sr. Plínio Carlos Roriz Cunha,
que encontra-se arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, conforme 89
.

A Promotora de Justiça Ociralva Tabosa mesmo ciente que a vítima do crime de estelionato tentado (art. 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB) tinha lhe representado perante a Corregedoria-Geral do MPPA, sobre os fatos relativos a presente Ação Penal, a mencionada Promotora de Justiça apresentou razões recursais às fls. 73-74, momento em que deveria ter se julgado suspeita para oficiar no feito, para ser redistribuído a outro Promotor de Justiça.

Pois bem.

O artigo
104
do
código de processo penal
prevê a possibilidade da arguição de exceção de suspeição contra membros do ministério público, e o artigo 258 do mesmo diploma legal prevê que a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

O Promotor de Justiça dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, nas hipóteses a seguir elencadas:
a) se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
d) se for credor ou
devedor
, tutor ou curador,
de qualquer das partes
;

Além disso, me chamou atenção, foi que durante toda a instrução criminal o Ministério Público se posicionou pela procedência da denúncia, inclusive apresentando alegações finais, pedindo a condenação da ré Kellen Cristina e após a sentença absolutória proferida pelo magistrado
a quo,
o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, entretanto, a Promotora de Justiça Ociralva Tabosa, contrariando o entendimento firmado pelo Ministério Público desde o inicio da instrução processual apresentou razões recursais pedindo a improcedência da Apelação Criminal interposta pelo próprio
Parquet.

Diante desses fatos a Procuradoria de Justiça acertadamente arguiu a presente preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa. (fls. 85v).

Ante o exposto,
acolho a preliminar

de nulidade
arguida pela Procuradoria de Justiça,
para tornar nulo todos os atos processuais praticado a partir do oferecimento das razões recursais e consequentemente o seu desentranhamento, bem como as contrarrazões, devendo ser devolvido o prazo recursal para que ambas as partes apresentem novamente as mencionadas peças processuais, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator